Tribunal: TJMT
Processo: 1004396-93.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004396-93.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO CABRAL REBELO - CPF: 070.809.132-68 (AGRAVANTE), ANA FATIMA SAMPAIO REBELO - CPF: 407.272.462-91 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), PETRO AMAZON PETROLEO DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 84.634.682/0002-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ REBELO NETO - CPF: 012.692.322-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTRIÇÃO DE VALORES VIA BACENJUD – VERBAS PRO LABORE – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3º, DO CPC –– RECURSO NÃO PROVIDO.

Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC.

Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto
por Luiz Mariano Cabral Rebelo
e
Ana Fátima Sampaio Rebelo
contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si e
Petro Amazon Petróleo da Amazônia Ltda
., indeferiu o pedido de nulidade da penhora de valores.

Asseguram que os bens indicados à penhora por Petro Amazon Petróleo da Amazônia Ltda. foram rejeitados pelo agravado, em consequência, deferiu-se o pedido de “
constrição de valores em ativos financeiros via Bacen-Jud, restando ocorrido o bloqueio dos valores de R$ 11.856,45 (conta corrente) e R$ 10.014,20 (conta poupança) vinculadas ao nº 43384-5, Agência 1364-1 de titularidade dos Agravantes (conta conjunta)
.”.

Asseveram que restou indeferido o pedido de desbloqueio de valores da conta corrente, porque não há prova de que a quantia depositada seja de natureza salarial. Todavia, o “
holerite é documento bastante e suficiente a provar o recebimento de salários em conta, não necessitando, então, a juntada de outros documentos
.”.

Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a restituição do montante de R$ 11.856,45 (onze mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) (Id. 2023305, fl.08).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 2139337, fl.03).

Em sede de contraminuta o agravado impugnou pontualmente os fundamentos do recurso (Id. 2541244, fls. 02).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020